Tribunal: TJDFT
Processo: 0724650-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724650-35.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: 4. A. DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - EPP, FREDSON LUIS ADAMI, ELI PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0737643-49.2018.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de A. DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - EPP, de FREDSON LUIS ADAMI e de ELI PEREIRA DA SILVA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 130055308 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito do exequente de renovação da pesquisa por ativos com reiteração automática do SISBAJUD, sob o fundamento de que o desarquivamento do processo somente ocorre com a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do executado, quando então o exequente poderá requerer a retomada da execução, como foi considerado anteriormente na decisão de ID 89607045 do processo originário. Ressaltou que o exequente se limita a apresentar novas petições, em dezenas de processos em tramitação no juízo, com reiteração dos pleitos. Frisou que não trouxe qualquer indício acerca da alteração da situação financeira do executado, não realizou qualquer diligência extrajudicial e sequer demonstrou que a pessoa jurídica continua em atividade. No agravo de instrumento interposto (ID 37638313), o agravante sustenta que o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil não está de acordo com os princípios da cooperação e da efetividade previstos nos artigos 6o e 8o do mesmo Código. Assevera que o desarquivamento do processo não está condicionado à localização de bens penhoráveis, porquanto a execução se processa no interesse do credor, que poderá se utilizar da cooperação do Judiciário na busca nos sistemas conveniados. Ressalta que o Código de Processo Civil sopesou princípios constitucionais em prol de maior efetividade da execução, conforme o artigo 797 do referido Código. Afirma que o SISBAJUD é sistema colocado à disposição do credor e constitui meio lícito para a pesquisa de bens dos devedores. Diz que se trata de sistema exclusivo do Judiciário, cuja cooperação é indispensável para a pesquisa. Acentua que não se trata de transferência para o Judiciário do ônus da indicação de bens, que incumbe ao credor, mas de obtenção de respostas rápidas e efetivas em atenção à razoável duração do processo. Argumenta que a última realização de pesquisa por ativos financeiros ocorreu há mais de um ano, defendendo a necessidade de nova consulta, dado o tempo decorrido. Considera desnecessária diligência extrajudicial para que somente então seja deferida nova pesquisa no SISBAJUD. Assevera que estão atendidos os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, notadamente o risco de arquivamento ou de extinção do processo. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja deferido liminarmente o requerimento de pesquisa no SISBAJUD. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida para que seja determinada a realização de pesquisas por meio do sistema SISBAJUD na modalidade reiteração automática (“teimosinha”). Preparo recolhido nos IDs 37338612 e 37338614. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A agravante, muito embora pleiteie a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a assegurar-lhe a pesquisa de ativos dos devedores. Assim, não poderia mesmo almejar um efeito suspensivo em face da decisão despida de efeitos, por ostentar conteúdo negativo. Dessa forma, pelo princípio da fungibilidade, passo a analisar a pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se consubstancia em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A presente controvérsia recursal restringe-se em verificar a possibilidade de renovação da consulta ao sistema SISBAJUD, por meio de ferramenta eletrônica voltada à reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, em busca de bens dos devedores, mesmo após a suspensão e o arquivamento do processo, nos termos do artigo 921, III e §3o do Código de Processo Civil. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte vêm se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de reiteração da pesquisa ao sistema SISBAJUD, desde que configurada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida, o que demanda análise casuística. No sentido de que é cabível a reiteração de nova consulta ao sistema SISBAJUD, quando atendido o princípio da razoabilidade, colaciono julgado do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. TRES ANOS. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. SISTEMA E-RIDF. NECESSIDADE DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. DESNECESSIDADE DE ATUAÇÃO DIRETA PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, devendo, porém, ser observado pelo Magistrado o critério de razoabilidade. 2.1. O transcurso de tempo (mais de três anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas disponíveis gratuitamente a este Tribunal, razão pela qual não há óbice para o deferimento da pretensão ora deduzida. 3. Em relação ao pedido de consulta ao E-RIDF, este sistema não é gratuito e necessita de prévio recolhimento de emolumentos e pode, inclusive, ser feito diretamente pelo interessado sem a necessidade de auxílio do Poder Judiciário, o qual somente defere o pedido quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, o que não é o caso da situação ora tratada 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1403576, 07373447020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. O agravante pretende a adoção da ferramenta de pesquisas reiteradas ao SISBAJUD (“teimosinha), pelo prazo consecutivo de 30 (trinta) dias, de modo a viabilizar a localização de ativos financeiros em nome dos executados. Com efeito, encontra-se disponibilizada no SISBAJUD a ferramenta denominada “teimosinha”, descrita no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça nos seguintes termos: Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/) A implementação desta funcionalidade requer cuidadosa programação pelo juízo da causa, com o escopo de reiterar as pesquisas em quantidade de vezes determinada, independentemente do estágio processual e da mudança das condições fáticas em relação ao executado. No entanto, a reiteração automática de pesquisa ao sistema SISBAJUD, para ser deferida, precisa levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, com observação dos princípios da razoabilidade e da eficiência. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. No caso em análise, o d. Magistrado de primeiro grau já havia deferido a consulta ao SISBAJUD em razão da ampliação da base de consulta em relação ao BACENJUD, conforme se verifica do documento de ID 80897314 na origem. A diligência foi realizada em 11/01/2021, mas o resultado foi infrutífero. Além disso, fora realizada anteriormente pesquisa no BACENJUD em 23/5/2019, também sem sucesso (ID 35176441 do processo originário). Antes do arquivamento do processo pela não localização de bens penhoráveis, houve pesquisa no sistema RENAJUD em 23/5/2019 sem resultado positivo (IDs 35176988, 37156959, 37156929 e 35177015 dos autos originários). Diante da ausência de êxito nas consultas aos sistemas informatizados (SISBAJUD e RENAJUD), o agravante requereu a suspensão do processo pela falta de localização de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, III do Código de Processo Civil, em 31/05/2019, consoante petição de ID 35949717 na origem, cujo pedido fora deferido pela decisão de ID 37541131 do processo originário em 17/06/2019, que determinou o arquivamento provisório do Cumprimento de Sentença. Assim, o agravante afirma que, decorrido o período de um ano de suspensão do processo, o processo pode ser desarquivado para a realização de novas consultas aos sistemas informatizados, o que foi indeferido conforme a r. decisão vergastada. Defende a necessidade de nova consulta, dado o tempo decorrido desde a realização da última pesquisa, aduzindo que não se demonstra razoável condicionar o desarquivamento do feito à indicação de bens passíveis de penhora, por ausência de previsão legal. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida. De acordo com o artigo 921 do Código de Processo Civil, o desarquivamento do processo suspenso somente ocorrerá com a localização de bens passíveis de penhora, nos seguintes termos: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. – grifo nosso Igualmente, o jurista Daniel Assumpção Amorim Neves[1] entende que o desarquivamento do processo deve acontecer a partir da localização de ativos financeiros do devedor, com vistas a garantir a satisfação da execução. Sobre o tema, registrem-se as suas lições: (...) O inciso III do art. 921 do Novo CPC é o que deve gerar maior polêmica. Segundo o dispositivo, a execução se suspende quando o executado não possuir bens penhoráveis. Nesse caso, o § 1o do dispositivo legal determina que a execução seja suspensa pelo prazo de um ano, período no qual ficará suspensa a prescrição. A regra também se aplica quando os bens localizados forem impenhoráveis ou insuficientes para cobrir o pagamento das custas processuais (art. 836, caput, do Novo CPC). O que importa é que não existam bens no caso concreto para fazer frente à pretensão do exequente. A consequência mais importante do decurso desse prazo de um ano é o início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, aplicável tanto ao processo de execução como ao cumprimento de sentença. O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente independe de decisão judicial, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o § 1o do art. 921 do Novo CPC'. (...) Seja como for, nos termos do § 3o do dispositivo ora analisado, os autos serão desarquivados a qualquer momento para o prosseguimento da execução quando forem encontrados bens penhoráveis. (...) Assim, não há elementos de prova aptos a demonstrar a ocorrência de movimentações financeiras que justificaria a nova realização de pesquisas. Da mesma forma, a instituição financeira agravante não trouxe qualquer demonstração de que seria possível, atualmente, encontrar valores a fim de sanar o débito exequendo ou de que a situação econômica do agravado tenha se alterado. Ressalte-se que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se assentou pela impossibilidade de desarquivamento do processo para a realização de diligências destinadas à localização de eventual patrimônio do devedor, após o arquivamento dos autos, caso não haja indicação plausível da existência de bens hábeis à quitação da dívida exequenda, nos termos do artigo 921, §3o do Código de Processo Civil, conforme os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO E DEPOIS ARQUIVADO PELA FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE PESQUISA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF E INFOJUD. REABERTURA DO PROCESSO DEPENDENTE DA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Consoante o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, o feito executivo arquivado, após a suspensão pelo prazo de um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, somente retomará seu curso se encontrados bens passíveis de constrição. Portanto, cumpre à parte exequente, para requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisa pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF E INFOJUD. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça admite a renovação da pesquisa ao sistema BACENJUD, após passado período razoável da última tentativa. Entretanto, tal entendimento é adotado para os processos em curso, não sendo aplicável para os feitos arquivados, ante o óbice expresso do art. 921, § 3o, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1417288, 07208815320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO (ART. 921, III, DO CPC). REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO CABIMENTO (ART. 921, § 3o, DO CPC). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EXECUTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Falece interesse ao recorrente que formula pedido de gratuidade de justiça nas razões recursais, quando esse benefício lhe foi deferido no Juízo de origem e não revogado. Agravo não conhecido na parte que requer a concessão de gratuidade de justiça. 2. O Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário - SisbaJud abarca as funcionalidades do antigo sistema BacenJud e, como inovações, viabiliza requisição de informações detalhadas de extratos de conta corrente; cópia de contratos de abertura de conta corrente e de contas de investimentos; bloqueio de criptomoedas; cópia de fatura de cartões de crédito; de extrato de câmbio; de cheques e de extratos de PIS e FGTS, por exemplo. Caso concreto em que se mostra desnecessária a expedição de ofício às instituições Fintechs porque a recente consulta realizada no juízo de origem no sistema SisbaJud restou infrutífera na busca de ativos financeiros em nome da agravada. 3. Se o processo de execução se encontra arquivado por falta de localização de bens penhoráveis do executado (921, III, do CPC), eventual pedido de desarquivamento deve ser feito com base em elementos que tragam, pelo menos, indícios de modificação da situação econômica da parte executada. O § 3o do art. 921 do CPC é claro ao possibilitar o desarquivamento para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis do executado. 4. Correta a decisão que indeferiu o desarquivamento dos autos para realização de diligências destinadas a localizar bens do executado. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1359184, 07082057320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO PROCESSO. DESARQUIVAMENTO. INCABÍVEL. BENS PENHORÁVEIS. NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDÍCIOS. SUPOSIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens passíveis de constrição, podendo ser os autos desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Art. 921, III, CPC. 2. A mera formulação de pedidos de diligências e pesquisas nos sistemas disponibilizados pelo Juízo necessárias à descoberta de bens passíveis de constrição não encontram guarida na lei a permitir o desarquivamento dos autos de execução. 2.1. In casu, não restou demonstrada a existência de ativos financeiros do executado, tampouco a alteração da situação econômica do executado a permitir o deferimento de diligências pelo Juízo. 3. As manifestações do agravante não evidenciam má-fé, sendo incabível a aplicação da multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1234161, 07262734220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso É de se considerar, portanto, que o exequente não apresentou elementos aptos a demonstrar indícios de alteração da situação econômica dos executados, tampouco indicou bens ou ativos financeiros passíveis de penhora, limitando-se a requerer a realização da pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, até o bloqueio do valor necessário para a satisfação do crédito, em comando a ser reiterado por 30 (trinta) dias (ID 129046658 do processo originário). Não demonstrou a plausibilidade do direito alegado. No tocante ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisito cumulativo exigido pelo parágrafo único do artigo 955 do Código de Processo Civil, o agravante não o demonstrou. Limitou-se a afirmar o risco de arquivamento ou de extinção do processo. Cediço que os autos estão arquivados provisoriamente desde a suspensão do processo de cumprimento de sentença, determinada mediante deferimento do requerimento formulado pelo recorrente. Extinção do feito não se vislumbra, tampouco o agravante a demonstrou de que esteja para ocorrer. Desse modo, não cuidou o recorrente de comprovar o risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação. A propósito, traz-se à colação julgados em que se reconheceu a inviabilidade de antecipação da tutela recursal sem que estejam demonstrados os requisitos cumulativos exigidos, consoante se verifica dos julgados abaixo mencionados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (1) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PEDIDO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. ARTS. 2o, 141, 300, CAPUT, 303, 305, 322, 492, 1.019, I, TODOS DO CPC. (2) EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.019, I, AMBOS DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. 1. Tanto na fase de conhecimento como na recursal, "o pedido deve ser certo", nos termos do art. 322 do CPC. 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: "(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de] perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão" que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. 3. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, ao relator, cabe "deferir [ou não], em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal", consoante o art. 1.019, I, do CPC, desde que o agravante requeira, expressamente, este pedido antecipatório, pois não cabe ao relator empreender a resolução correlata, sob pena de proferir decisão ultra petita, de acordo com os arts. 141 e 492, ambos deste Código, notadamente, quando ainda não tenha sido aperfeiçoada a relação processual. 3.1. Não se defere o quê não foi requerido, em razão de não se estar diante de matéria de ordem pública, pois incidem os princípios da inércia da jurisdição e da disponibilidade do processo pela parte processual, nos termos do art. 2o do CPC. 4. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, alternativamente ao deferimento do pedido expresso de antecipação de tutela recursal, o relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção [dos efeitos da decisão recorrida] houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso", enquanto requisitos cumulativos, nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC. 5. No caso de improcedência unânime de agravo interno é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 07234892420218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A insurgência dos agravantes é contra decisão do juízo de primeira instância que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, visando ao bloqueio de bens dos agravados para garantir o crédito dos recorrentes, no valor de R$504.291,91. 2.Em se tratando de tutela de urgência, como bem destacado pelo magistrado de primeira instância, além da probabilidade do direito alegado, há de haver a demonstração, ainda que mínima, do perigo decorrente da demora natural do curso processual. Tais requisitos, é bom que se diga, são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. A meu ver, tais requisitos não se fazem presentes neste caso. 3. Assim, para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, exige-se a efetiva demonstração do risco da demora, não sendo apto a autorizar a medida, o simples receio de dano. 4. Da mesma forma, não autoriza a medida pleiteada, o argumento no sentido de que se trata de grupo criminoso, mascarado de empresa de investimento, porque, como dito antes, não demonstram os recorrentes o efetivo risco na demora. 5. Ademais, em tratando de processo cuja cognição é rasa, como no caso do agravo de instrumento, a concessão da medida de urgência pleiteada há de vir acompanhada de evidentes indícios tanto da veracidade das alegações como do risco de se aguardar o regular trâmite do processo de conhecimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1262061, 07032945220208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sem a demonstração do atendimento aos requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, o indeferimento da antecipação da tutela recursal é a medida adequada. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília a decisão proferida por esta Relatoria. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] NEVES, Daniel Assumpção Amorim, Manual de Direito Processual Civil: volume único. 10a edição, Ed. Revisada, ampliada e atalizada. Rios de Janeiro: JusPOVDIM, 2018, pp. 1385/1386. Brasília/DF, 26 de julho de 2022 às 15:13:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora